Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004846-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA
LEI MUNICIPAL No 1.752/90, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 8.798/2016 – AFRONTA À
LEI MUNICIPAL No 2.046/93
– CONFLITO APARENTE DE NORMA – CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que não se observa no caso, porquanto a Lei Municipal no 1.752/90, com redação alterada pela Lei no 8.798/2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é norma geral posterior que não revogou expressamente ou regulamentou especificamente o teor do disposto no art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93, dispondo sobre a remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, esta última prevalecente por critério de especialidade.

2. Tratando-se de ato administrativo ilegal, sua anulação com efeitos
ex tunc
se impõe, para restabelecer a remuneração do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme art. 1o da Lei Municipal no 2.046/93.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1004846-90.2019.8.11.0003

APELANTE:
ROBERTO RODRIGUES TORRES

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Roberto Rodrigues Torres, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004846-90.2019.8.11.0003, impetrado pelo Apelante contra ato tido como ilegal do Secretário Municipal de Gestão de Pessoas de Rondonópolis (Argemiro José Ferreira De Souza) e do Prefeito de Rondonópolis (José Carlos Junqueira De Araújo – Zé Carlos do Pátio), denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Assim, se a norma em que se funda o direito líquido e certo alegado pelo impetrante foi revogada tacitamente por norma posterior, a qual dispôs a necessidade de realização de um Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho para aferição do grau de insalubridade a ser paga, a contestação do grau aferido nos remete diretamente a discussão em torno do acerto do laudo feito, o que é incabível de ser apreciado pelo presente writ, já que imprescindível a instrução probatória para atestar, por meio pericial, o acerto ou não do referido laudo na constatação da atividade do impetrante com o que dispõe a norma técnica.

Logo, verifica-se que não há direito líquido e certo a amparar o impetrante, já que se fundou em norma tacitamente revogada e o suposto direito alegado só pode ser vislumbrado mediante realização de prova pericial, já que impugnado o Laudo Técnico feito que baseou a decisão das autoridades, supostamente tidas como coatoras.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. 135725229) [Destaquei]

Irresignado, o Apelante se insurge contra a sentença, proferida após provimento de Recurso de Apelação interposto em face de decisão que havia denegado liminarmente a segurança, sustentando que
a Lei no 1.752/90, alterada pela Lei no 8.798/2016, reveste-se de caráter geral, pois é direcionada a todos os servidores públicos daquele Município.

Já a Lei Municipal no 2.046/93 que subsidia o direito vindicado é direcionada exclusivamente aos odontólogos, sendo, portanto, de caráter nitidamente especial
.

Pontua que, embora
existam vários critérios que devem ser aplicados no caso de conflito de normas, neste caso específico, o critério da especialidade deve prevalecer sobre o cronológico
.

Assevera que,
o silêncio da Lei no 8.798/2016, relativamente à revogação das disposições da Lei no 2.046/93 sobre o percentual de 40% (quarenta por cento) de insalubridade paga aos odontólogos, é indício claríssimo de que não houve qualquer abolição da disciplina especial existente para a matéria
.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
declarando-se nulo o ato administrativo publicado no Diorondon-e no 4.394, de 25 de fevereiro de 2019, que minorou o percentual do adicional de insalubridade para o grau médio (20%), sendo determinado o pronto restabelecimento ao seu grau máximo (40%)
.

Nas contrarrazões de id. 135725235, por meio do Município ao qual se vinculam, as autoridades coatoras defendem que
o próprio Estatuto dos Servidores exige, para a caracterização e classificação da insalubridade a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT realizado por profissional habilitado para tanto,
e que
a Lei de regência não autoriza o pagamento dos adicionais de forma retroativa, o que, por si só, impede a retroação buscada,
pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 144162154), manifestou pelo não provimento do recurso de apelação, fundamentado na necessidade de dilação probatória para o enfrentamento da questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT) 29 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Roberto Rodrigues Torres, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004846-90.2019.8.11.0003, impetrado pelo Apelante contra ato tido como ilegal do Secretário Municipal de Gestão de Pessoas de Rondonópolis (Argemiro José Ferreira De Souza) e do Prefeito de Rondonópolis (José Carlos Junqueira De Araújo – Zé Carlos do Pátio), denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Assim, se a norma em que se funda o direito líquido e certo alegado pelo impetrante foi revogada tacitamente por norma posterior, a qual dispôs a necessidade de realização de um Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho para aferição do grau de insalubridade a ser paga, a contestação do grau aferido nos remete diretamente a discussão em torno do acerto do laudo feito, o que é incabível de ser apreciado pelo presente writ, já que imprescindível a instrução probatória para atestar, por meio pericial, o acerto ou não do referido laudo na constatação da atividade do impetrante com o que dispõe a norma técnica.

Logo, verifica-se que não há direito líquido e certo a amparar o impetrante, já que se fundou em norma tacitamente revogada e o suposto direito alegado só pode ser vislumbrado mediante realização de prova pericial, já que impugnado o Laudo Técnico feito que baseou a decisão das autoridades, supostamente tidas como coatoras.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. 135725229) [Destaquei]

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, é servidor efetivo municipal empossado no cargo de odontólogo, o qual vinha recebendo adicional de insalubridade no grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento), por força da Lei Municipal no 2.046/93, que assim dispôs.

Empós, as autoridades apontadas como coatoras, atendendo ao disposto no §1o do art. 70 e art. 71 da Lei Municipal no 1.752/90, realizaram Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT em razão do qual reduziram o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), enquadrando o cargo titularizado pelo autor como de grau médio de insalubridade, ato que, segundo o Apelante, vai de encontro com os ditames do art. 1o da Lei no 2.046/93, razão pela qual, pugnou pela declaração de nulidade do ato tido ilegal.

Nesse contexto, verifico que o cerne da controvérsia consiste em definir se referida Lei, promulgada no ano de 1993, continua em vigor ou foi revogada pela Lei Municipal no 1.752/90, alterada pela Lei Municipal no 8.798/2016, tal como entendido pelo juízo de piso.

No ponto, refuto desde já a alegação de necessidade dilação probatória para produção de prova técnica, uma vez a controvérsia recai exclusivamente sobre conflito aparente de normas, revelando-se impertinente perquirir a respeito do grau de insalubridade da atividade exercida pelo Apelante.

Pois bem.

Como é cediço o art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB dispõe que:
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Impende destacar que, o referido dispositivo legal da LINDB deve ser interpretado em conjunto com o disposto no § 2o do mesmo artigo, o qual assim prevê:
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

In casu
, é incontroverso que a Lei Municipal no 2.046/93 concede expressamente aos odontólogos 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade sobre a remuneração mensal, conforme se confere:

Artigo 1° - A remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, compreende o salário base referente ao Nível VIII, acrescido de 40% (Quarenta por Cento) de Adicional de Insalubridade e do valor correspondente à Produtividade.

Por sua vez, a Lei Municipal no 1.752/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com redação alterada pela Lei Municipal no 8.798/2016 para editar o artigo 70, dispôs sobre a necessidade de realização de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho para pagamento de adicional de insalubridade aos servidores em exercício habitual em condições insalubres, veja:

Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional.

Desse modo, reanalisando com acuidade o teor da Lei
Municipal no 1.752/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com redação alterada pela Lei Municipal no 8.798/2016 para editar o artigo 70 do referido Estatuto
, não observo qualquer menção à revogação expressa da Lei
Municipal no 2.046/93
, a qual trata especificamente da

remuneração mensal dos Odontólogos daquele Município (compreendendo o salário base acrescido

de 40% - quarenta por cento de Adicional de Insalubridade e do valor correspondente à Produtividade), portanto, não há que
se falar em revogação da lei anterior.

Tampouco cabe aplicar ao caso o instituto da revogação tácita, na medida em que não verifico qualquer incompatibilidade das normas em análise, tampouco a substituição do texto integral de uma lei pela outra.

O que se verifica, claramente, na situação sob análise, é a existência de anterior de lei especial tratando especificamente dos direitos dos servidores odontólogos e, posteriormente, a edição de lei geral aplicável a todos os servidores do município de Rondonópolis de forma genérica, no que tange ao adicional de insalubridade, não tendo essa norma, contudo, reduzido os direitos especificamente regulamentados para aquela classe de trabalhadores (odontólogos).

Logo, pós-editada disposição geral, não ficam prejudicadas as disposições especiais anteriores, como no caso sob exame.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ODONTÓLOGO - DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULO COM BASE NO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 23/2012, QUE DISPÕE SOBRE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ -
NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, LEI COMPLEMENTAR No 19/2011 –
CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ASSEGURAR QUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDA SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR, 1a C. Cível, 0000601-54.2016.8.16.0024, Almirante Tamandaré, Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES, J. 10-2-2020) [Destaquei]

Complemento, ainda, com o entendimento desta Corte, assim representado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — CRIAÇÃO PELO MUNICÍPIO — LEI No 2.253/1994 — ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL — LEI DO MUNICÍPIO No 3.247/2000 – ALTERAÇÃO PELA LEI No 3.460/2001 — LEI No 3.247/2000 — NÃO ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO E APURAÇÃO DAS COTAS — AUSÊNCIA DE LEI QUE FIXA TAIS VALORES — APLICAÇÃO DA LEI No 2.253/1994 —
LEI POSTERIOR REVOGA A ANTERIOR QUANDO EXPRESSAMENTE O DECLARE, QUANDO SEJA COM ELA INCOMPATÍVEL OU QUANDO REGULE INTEIRAMENTE A MATÉRIA DE QUE TRATAVA A LEI ANTERIOR, NOS TERMOS DO § 1o DO ARTIGO 2o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO — NÃO REVOGAÇÃO, NEM EXPRESSA NEM TACITAMENTE
— INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE OUTRO VALOR - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Cabe ao Município estabelecer as cotas de gratificação de produtividade do assistente social, aos quais se exige formação em nível superior, nos termos da Lei do Município de Rondonópolis no 2.253, de 22 de dezembro de 1994 e da Lei no 3.247, de 5 de maio de 2000, alterada pela Lei no 3.460 de 11 de abril de 2001. Não tendo a Lei municipal no 3.460/2001 estabelecido os critérios de cálculo e apuração das cotas, como convinha, será substituída, na ausência de uma outra, pela Lei municipal no 2.253, de 22 de dezembro de 1994, que traz os referidos critérios, e que não foi revogada por lei posterior, nem expressa nem tacitamente, conforme estatuído no artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

(TJMT, REEX: 00136423420128110003 19802/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 7-7-2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20-7-2015). [Destaquei]

Ademais, remeto-me à fundamentação ministerial sob id. 14181994, por refletir o entendimento que constato como adequado ao caso:

(...)

aplicado o critério de solução de antinomias contido nas disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, é necessário atribuir primazia à aplicação da lei especial não derrogada expressamente por lei posterior de caráter geral (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 4.657, de 1942: “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”

(...)

Sendo assim, não se pode olvidar que o ato combatido, que reduziu a remuneração de adicional de insalubridade do cargo titularizado pelo Apelante, para 20% (vinte por cento) é ilegal, por afrontar legislação especial em voga à qual se vinculam os administradores, especificamente o art. 1o da
Lei
Municipal no 2.046/93, de modo que a sua anulação se revela imperativa, em controle de legalidade.

Por conseguinte, tratando-se de anulação de ato eivado de ilegalidade, tem-se que os efeitos operantes são
ex tunc
, ou seja, retroagem à data da publicação no Diorondon-e no 4.428, de 16-4-2019.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por Roberto Rodrigues Torres, para conceder a segurança pleiteada, anulando o ato administrativo ilegal
que minorou o percentual do adicional de insalubridade do cargo titularizado pelo Apelante, restabelecendo-o ao grau máximo (40% - quarenta por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022